Tribunal: STF
Processo: Rcl 91892
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ronan Mendes Rocha para garantir a observância da Súmula Vinculante 14.

Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 15 dias, emendasse a petição inicial, indicando, com precisão, a autoridade reclamada (doc. 13).

Ocorre que a parte reclamante não se manifestou, de maneira que tem aplicação ao caso o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil — CPC, que assim estabelece:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).

RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).

Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, dessa maneira, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (arts. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 20 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator